Tribunal: TJBA
Processo: 0519648-37.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519648-37.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: MARIA ADELINA DA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MARTINS EVANGELISTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PETROS.

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES RECEBIDOS PELO BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ.
PENSÃO POR MORTE.
CARÁTER ALIMENTAR.
IRREPETIBILIDADE DA VERBA. RECONVENÇÃO PROPOSTA PELA APELADA.
PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DA
PENSÃO
. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A
PENSÃO POR MORTE.
APLICABILIDADE DO ART. 31 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. PAGAMENTO DE 60% (PARCELA FAMILIAR DE 50%, ACRESCIDA DE 10%) QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O VALOR DA SUPLEMENTAÇÃO, CALCULADO APÓS O ABATIMENTO DA PENSÃO PAGA PELO INSS.
SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O PERCENTUAL DE 15% DO VALOR
DA CONDENAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA